Tribunal: STF
Processo: RE 537795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que as Leis nºs 4.375/64 e 7.289/84 preveem a necessidade de realização do exame psicotécnico como condição de acesso aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual o edital do concurso para preenchimento de cargos na mencionada Corporação, prevendo a referida exigência, não seria ilegal.



    2. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja lei emanada do Poder Legislativo competente e previsão no edital regulamentador do certame. Incidência da Súmula nº 686/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.